Tribunal: TJMT
Processo: 1018131-23.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018131-23.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), NELSON MOHR - CPF: 334.892.389-15 (AUTOR), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REU), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PERDA DO OBJETO – PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ERRO DE FATO – ART. 966, VIII, §1º, CPC - SENTENÇA RESCINDIDA -
AÇÃO PROCEDENTE
.

Não demonstrada pelo autor a legalidade da contratação do cartão de crédito em nome do réu e tampouco as operações constantes dos extratos, deve ser rescindida a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, com amparo no erro de fato previsto no §1º do inciso VIII do art. 966 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória c/c Pedido de Tutela de Urgência consistente na suspensão dos efeitos da sentença rescindenda e no consequente sobrestamento do seu cumprimento (autos n. 1019374-54.2023.8.11.0015, em tramitação no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT).

O autor pleiteia inicialmente a justiça gratuita para que seja dispensado do recolhimento das custas e também do depósito prévio visto que não tem como arcar com essas despesas.

Na sequência argumenta que em 1º-7-2019 recebeu ligação telefônica do escritório de advocacia Moya & Sanches dizendo que defendia os interesses do réu em relação a uma dívida dele (autor) decorrente de utilização de cartão de crédito.

Aduz que na ocasião respondeu que nunca manteve relação jurídica com aquela instituição financeira e jamais teve cartão de crédito.

Ressalta que ainda assim procurou a agência do Banco em Sinop, e o gerente, Alexandre, se comprometeu a apurar e resolver a situação, que, segundo lhe foi informado em julho de 2019, estaria solucionada.

Acrescenta que, no entanto, em 17-6-2022, transcorridos mais de três anos, recebeu nova ligação do mesmo escritório cobrando débito de R$72.201,00, que inclusive já era objeto do processo n. 0008397-98.2015.8.11.0015 na 2ª Vara da Comarca de Sinop.

Assinala que, diante disso, registrou o Boletim de Ocorrência n. 2022165795 e constituiu o advogado subscritor da presente demanda.

Pontua que, extraída cópia integral dos autos, constatou-se que a dívida provém de fatura do cartão de crédito n. 5149110000166262 do Bradesco Smiles Mastercard Platinum e se refere a compras e 12 saques feitos em seu nome no mês de maio de 2012 em Rondonópolis-MT, Ariquemes-RO, Porto Velho-RO e Cuiabá-MT (compras na Zaira Imports e saques no dia 26-5-2012 em Rondonópolis–MT, 27-5-2012 em Ariquemes-RO, 28 e 29-5-2012 em Porto Velho-RO, e em 31-5-2012 e 1º-6-2012 em Cuiabá-MT).

Destaca que reside na zona rural de Sinop desde 1985, é agricultor, aufere renda ínfima e tem relações comerciais apenas nessa cidade, de modo que jamais teria condições de adquirir os produtos indicados na fatura, tampouco efetivar saques em lugares tão distantes de onde mora, o que evidenciaria o uso de documentos fraudados, até porque não conseguiria obter limite de crédito tão alto.

Diz que a Ação de Cobrança nem sequer está instruída com o Contrato em questão, mas somente com a fatura, não há assinatura dele, e tampouco o réu comprovou o uso do dinheiro ou a contratação.

Consigna que não teve oportunidade de impugnar a cobrança porque não foi citado pessoalmente dos seus termos, e sim por edital. Nesse ponto, anota que as diligências do oficial de justiça não foram realizadas na Chácara 616 da Estrada Sabrina na Zona Rural de Sinop, onde reside desde 1985.

Afirma que nunca morou na zona urbana nem no Loteamento Umuarama II, indicado na fatura.

Argui que consta na lide o teor das certidões do oficial de justiça e da placa presa no coqueiro que sinaliza a Chácara 616, bem como comprovante da devolução da correspondência pelo Correio, endereçada ao Loteamento Umuarama.

Aponta
error in judicando
e clara violação aos artigos 355, 357, 373, I, do CPC, que autorizam a propositura da Ação Rescisória, principalmente em virtude do julgamento da lide sem que houvesse prova da dívida.

E mais, que a Defensoria Pública apresentou somente contestação por negativa geral, hipótese que exigia do Juízo da causa o cumprimento dos artigos 337, inciso XI, e 485, inciso VI, ambos do CPC.

Sustenta que a sentença rescindenda está amparada em prova falsa, qual seja, a fatura lançada em nome dele (autor), consolidando-a em título executivo judicial.

Pugna pela concessão da tutela cautelar sob a justificativa de que a continuação do Cumprimento da Sentença prolatada na Ação de Cobrança lhe trará prejuízos irreparáveis já que sofrerá constrição judicial do seu único patrimônio, o pequeno imóvel rural de onde retira o seu sustento.

Assevera que está satisfatoriamente comprovada a
afronta aos incisos V e VI do artigo 966 do CPC
e, por consequência, a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano (ID. 177854650).

A

tutela recursal foi deferida
, assim como o benefício da gratuidade (ID. 184040699).

O Juízo de origem trouxe as informações com ID. 186540165, de que o exequente requereu a desistência do Cumprimento de Sentença, o que foi devidamente homologado, produzindo seus jurídicos e legais efeitos, e extinto o processo sem resolução de mérito.

Na contestação, o réu suscita em preliminar a perda superveniente do objeto em razão da desistência do Cumprimento de Sentença, que estaria extinto nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, já que o objeto da Ação Rescisória seria o “
sobrestamento do cumprimento de sentença
”.

Menciona a inviabilidade do deferimento da tutela recursal por ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, de modo que deve ser revogada.

No mérito, aduz a eficácia da citação; que houve várias tentativas de citação, todas sem sucesso, uma delas no endereço mencionado pelo autor como o correto, e que o oficial de justiça constatou o número “616” e que ali havia uma residência próxima à igreja evangélica, que supostamente seria do autor, mas que tinha uma placa de “
vende-se
” e nenhum morador, o que revelaria a regularidade da citação por edital; que a inicial está instruída com documentos suficientes, e que em casos de cartão de crédito os contratos são formalizados via sistema e em terminais de autoatendimento e/ou por telefone, de maneira que ao desbloqueá-lo consentiu com a atual sistemática, como se vê do Regulamento juntado à lide, não havendo como terceiros efetuarem operações sem a anuência do autor e/ou informação da senha.

Rechaça a arguição de
error in judicando,
pleiteia o
acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência da Ação (ID. 187849694).

Instado, o autor diz que o objeto da lide é a rescisão da sentença e a suspensão do Cumprimento se ateve apenas do pedido da tutela recursal. Reitera o teor da inicial e busca a procedência da demanda (ID. 205469171).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público (ID. 220098669).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – perda superveniente do objeto

O réu sustenta que com a posterior desistência do Cumprimento de Sentença houve a perda superveniente do interesse processual.

O autor, ao contrário, diz que a pretensão é rescindir a sentença objeto do Cumprimento, que, apesar de extinto, pode ser apresentado pelo réu novamente.

De fato, o propósito é rescindir a sentença, e o réu desistiu apenas do Cumprimento, de modo que não houve perda superveniente do objeto.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O réu propôs Ação de Cobrança contra o ora autor sob a alegação de que este teria solicitado cartão de crédito e, contudo, não quitou as faturas mensais, que instruem a inicial, o que gerou o débito de R$72.201,41.

O oficial de justiça encarregado da diligência citatória certificou que tentou localizar o endereço fornecido, mas sem sucesso, até porque não existiria o n. 616 e ninguém daquele local afirmou conhecer o réu (ora autor).

Instado, o Banco requereu a citação postal, agora na Avenida dos Mognos, n. 681, CP 119 – Centro, Sinop, mas a correspondência foi devolvida ao remetente. Em seguida foi pleiteada consulta em sistemas
online
, também sem êxito. Houve novas diligências por oficial de justiça, e na sequência foi requerida a citação por edital, com manifestação da Defensoria Pública por negativa geral, impugnação do Banco (ID. 177854667) e, então, julgada procedente a lide, com trânsito em julgado e cumprimento da sentença.

Como relatado, ficou demonstrado na Ação originária que o autor soube da suposta dívida apenas quando recebeu cobrança por telefonema de escritório de advocacia. Não foi sequer citado de forma válida.

Ademais, não foi produzida nenhuma prova, nem mesmo documental, de que tenha realmente solicitado o cartão de crédito ou o utilizado em alguma oportunidade.

Importante ressaltar que a Ação está instruída somente com o demonstrativo do cálculo e as faturas, todos documentos unilaterais, e que nenhuma das tentativas de localização surtiu efeito, inclusive pelos sistemas de consultas disponibilizados ao Poder Judiciário.

Essas circunstâncias mostram a veracidade das arguições do autor, o que, aliás, é corroborado pelo pedido do Banco, de desistência do Cumprimento de Sentença.

Se realmente ocorreu a contratação, foi com terceira pessoa. Logo, a procedência da Ação de Cobrança decorreu de julgamento proferido a partir de erro de fato, ou seja, o Juízo da causa considerou válida a contratação do Banco com o ora autor, quando, na verdade, é nula, pois, repita-se, a avença foi celebrada por terceira pessoa.

Não fosse o bastante, a contestação à Rescisória não impugna a afirmação do autor de fraude na emissão do cartão, prova em que se amparou a sentença rescindenda.

Assim, a hipótese é de procedência da Ação com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC, visto que estão presentes os requisitos para a rescisão do julgado fundado em erro de fato, conforme reiterada jurisprudência.

Para ilustrar:

“
RESCISÓRIA – SENTENÇA - ERRO DE FATO. Ação ajuizada visando a desconstituição de sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Conclusão do magistrado “a quo” pela legalidade da contratação em nome do autor, sem atentar para o fato de que os documentos apresentados pelo banco requerido não pertenciam ao autor, mas a pessoa homônima – Julgamento baseado em erro de fato (art. 966, inc. VIII, §1º CPC) – Contrato nulo, firmado por terceira pessoa – Sentença rescindida – Ação declaratória julgada procedente para reconhecer a inexistência de contratação em nome do autor e condenar o requerido à devolução dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$15.000,00, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – Ação Rescisória procedente”.
(TJSP, Ação Rescisória 2199725-72.2019.8.26.0000, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, 38ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 11-9-2020).

Pelo exposto,
julgo procedente a Ação Rescisória
para desconstituir a sentença prolatada na Ação de Cobrança n. 8397-98.2015.8.11.0015 – Código 234488, pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor corrigido da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024